Tribunal: TJES
Processo: 5004149-47.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004149-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004149-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Luciano Silva dos Santos, preso preventivamente desde 25/07/2023 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, sustentando que o paciente está custodiado há mais de 19 meses sem que a instrução criminal tenha sido encerrada. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o tempo de custódia cautelar do paciente configura excesso de prazo injustificado à luz do princípio da razoabilidade; (ii) avaliar se a demora no trâmite processual decorre de desídia do aparato estatal ou da complexidade inerente ao caso; e (iii) analisar se permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo não deve ser aferido mediante simples soma aritmética de prazos processuais, mas sim pelo princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, que envolve cinco réus e a necessidade de expedição de editais e precatórias.

4. Não se verifica desídia do Juízo de origem, uma vez que o processo teve trâmite regular, incluindo a digitalização integral dos autos físicos para o sistema PJe e a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima (18/05/2026).

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do paciente, apontado como "braço armado" de organização criminosa atuante na traficância e envolvida em homicídios na região de Linhares.

6. A Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de excesso de prazo quando a demora é justificada pela complexidade do processo ou pluralidade de réus.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese: O prazo para encerramento da instrução criminal deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não restando configurado constrangimento ilegal quando a demora é justificada pela pluralidade de réus e pela regular condução do feito pelo magistrado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO SILVA DOS SANTOS

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 18625184.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id. 18804308.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 18889287, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004149-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO SILVA DOS SANTOS

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta a impetrante que o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 25 de julho de 2023, totalizando mais de 590 dias de prisão sem que a instrução criminal tenha sido concluída.

Alega que a demora não pode ser imputada à Defesa, decorrendo de morosidade do aparato estatal, e que não há fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da medida extrema.

Pois bem.

1. Do alegado excesso de prazo

A defesa argumenta que o transcurso de aproximadamente 19 meses sem sentença constitui excesso de prazo injustificado.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal firmaram entendimento de que os prazos processuais não devem ser aferidos por mera soma aritmética, mas sim pelo Princípio da Razoabilidade, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto.

Compulsando os autos originários (0000988-29.2023.8.08.0030), verifico tratar-se de feito complexo que envolve:

Pluralidade de réus: Cinco acusados no total (Geovan, Roberto Carlos, Luciano, Gabriela e Cleiton).

Incidentes processuais: Necessidade de citação por edital do corréu Cleiton Viana Martins, que se encontrava em local incerto e não sabido.

Gestão de acervo: A digitalização dos autos físicos para o sistema PJe foi realizada, demandando tempo natural para a transição procedimental.

Diligências pendentes: O Ministério Público requereu a juntada de laudo toxicológico definitivo, essencial para a formação do convencimento judicial.

Verifica-se que o Juízo
a quo
tem impulsionado o feito de forma diligente: a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 18 de maio de 2026, com a devida requisição dos internos e intimação das testemunhas. Portanto, não há que se falar em desídia ou inércia do Poder Judiciário.

2. Da fundamentação da prisão e garantia da ordem pública

Quanto à alegação de ausência de fundamentação contemporânea, a decisão proferida em 22/10/2025 reavaliou a necessidade da custódia, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do CPP.

A periculosidade social do paciente é evidenciada pelo seu suposto papel na organização criminosa. Relatórios de análise de dados de aparelhos celulares indicam que Luciano seria um dos "braços armados" do grupo chefiado por Geovan Azeredo da Silva (vulgo "Carioca"), participando diretamente de atos violentos e da traficância na região de Bebedouro, em Linhares.

Tais circunstâncias demonstram o risco concreto à ordem pública, justificando a manutenção da segregação cautelar para desarticular a estrutura da associação voltada ao tráfico.

Conforme pacificado, condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Conclusão

Diante da complexidade do feito e da inexistência de demora injustificada imputável exclusivamente ao aparato estatal, entendo que o prazo transcorrido encontra-se dentro dos limites da razoabilidade.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos narrados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.